Tribunal: TJPA
Processo: 0002496-79.2012.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA ? ART. 333 DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? INOCORRENCIA - PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO QUE TERIA RECEBIDO VANTAGEM INDEVIDA ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA A PATAMARES MÍNIMOS ? IMPOSSIBLIDADE ? PENA BASE AFERIDA EM 05 ANOS, DEVIDO A PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO ? PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO EM 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I ? As provas existentes no acervo processual, consubstanciada no depoimento do agente penitenciário , inobstante ter sido a única prova submetida ao crivo do contraditório, guardou harmonia com a evidencia extraída na fase administrativa (depoimento de outro agente), que corroborou para ratificar as acusações alinhadas na exordial acusatória, uma vez que elementos indiciários colhidos durante a fase investigativa, que foram corroborados, em Juízo, de que o réu teria oferecido vantagem indevida ao agente público;II ?A pena base aferida ao réu foi de 05 anos de reclusão, devido aos vetores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime, onde, inobstante a ausência de primor na sua fundamentação, não deixou de cumprir com seu mister. Contudo, necessário lembrar que a presença de pelo menos um vetor desfavorável, credencia o incremento da pena base manejada. Sumula 23 do TJPA;III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA;IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0002496-79.2012.814.0013.
APELANTE: IRAILDO DA SILVA RAMOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - ART. 333 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRENCIA -
PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO QUE TERIA RECEBIDO VANTAGEM INDEVIDA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA A PATAMARES MÍNIMOS - IMPOSSIBLIDADE - PENA BASE AFERIDA EM 05 ANOS, DEVIDO A PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO EM
05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA
- DECISÃO UNÂNIME.
I - As provas existentes no acervo processual, consubstanciada no depoimento do agente penitenciário , inobstante ter sido a única prova submetida ao crivo do contraditório, guardou harmonia com a evidencia extraída na fase administrativa (depoimento de outro agente), que corroborou para ratificar as acusações alinhadas na exordial acusatória, uma vez que elementos indiciários colhidos durante a fase investigativa, que foram corroborados, em Juízo, de que o réu teria oferecido vantagem indevida ao agente público;
II -A pena base aferida ao réu foi de 05 anos de reclusão, devido aos vetores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime, onde, inobstante a ausência de primor na sua fundamentação, não deixou de cumprir com seu mister. Contudo, necessário lembrar que a presença de pelo menos um vetor desfavorável, credencia o incremento da pena base manejada. Sumula 23 do TJPA;
III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de
05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA
;
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

IRAILDO DA SILVA, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa EM REGIME INICIAL ABERTO,
como incurso nas sanções punitivas do art. 333 do CPB,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA,

Aduziu a defesa em suas razões, pela absolvição devido as parcas evidências, que não seriam capazes de alicerçar um pleito condenatória, deixando dúvidas quanto a autoria delitiva. Noutro ponto, necessário a readequação da pena base aferida, a qual não teria sido arrazoada de modo satisfatório. Assim, necessário reformá-la para patamares mínimos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Segundo se apurou, o acusado IRAILDO DA SILVA , no dia 05 de Outubro de 2012, por Volta das 11 horas e 40 minutos, o qual cumpria pena no Centro de Recuperação Regional de Capanema/PA, chamou o agente prisional RAIMUNDO MÁRIO MOREIRA DA SILVA com intuito de manter com o mesmo uma conversa e na ocasião prometeu ao mesmo a vantagem indevida de R$ 300,00(trezentos reais) para que o referido promovesse a entrada de um aparelho de telefone celular no estabelecimento prisional para uso pessoal do acusado. Assim agindo, o acusado tinha por objetivo que o agente prisional se omitisse da prática de ato inerente ao seu ofício.

O fato foi presenciado por testemunhas oculares e comunicado à direção do estabelecimento prisional e encaminhado para registro junto à polícia judiciária. A Denúncia foi recebida em todos os seus termos e esse Juízo designou audiência de instrução e julgamento. A autoria está comprovada pela oitiva das testemunhas e a materialidade se comprova pelos mesmos depoimentos testemunhais e demais documentos acostados aos autos.

Devidamente processado,
IRAILDO DA SILVA, foi julgado e ao final condenado a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
como incurso nas sanções punitivas do art. 333 do CPB, inconformado
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões, pela absolvição devido as parcas evidências, que não seriam capazes de alicerçar um pleito condenatória, deixando dúvidas quanto a autoria delitiva. Noutro ponto, necessário a readequação da pena base aferida, a qual não teria sido arrazoada de modo satisfatório. Assim, necessário reformá-la para patamares mínimos.

O crime de corrupção ativa está previsto na Lei Penal, nos seguintes termos:
"Artigo 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional."

Segundo se extraiu dos autos, o agente penitenciário Raimundo Mario Moreira da Silva (fls. 51), teria relatado:
Que, estava de plantão na "ala B" do Centro de Recuperação Regional de Capanema (00:21 -- 00:37); que no momento da saída para o banho de sol, o apelante lhe ofereceu uma quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para que conseguisse um aparelho celular; que Marco Zouberto Teixeira Gaia, então Agente Penitenciário, estava próximo e presenciou o ocorrido; que após ter o pedido negado, o apelante ainda insistiu, e então relatou o ocorrido aos superiores (00:42 -- 01:37).

No mesmo sentido, teria sido as declarações prestadas pela testemunha Aldo Moraes Viana, que relatou:
Que, é Agente Penitenciário e estava cumprindo plantão no Centro de Recuperação Regional de Capanema; que o inspetor o informou do ocorrido, porém, não teria presenciado a ação; que foi responsável por encaminhar os envolvidos à Delegacia (00:04 -- 00:45).

Por sua vez, Marco Zouberto Teixeira Gaia, inspetor do Centro de Recuperação Regional de Capanema à época dos fatos, teria presenciado o ocorrido e fora devidamente intimado para o comparecimento em audiência de instrução e julgamento (fls. 73), porém, não compareceu ao ato (fls. 75) e a acusação desistiu da oitiva.

As provas existentes no acervo processual, consubstanciada no depoimento do agente penitenciário RAIMUNDO MARIO, inobstante ter sido a única prova submetida ao crivo do contraditório, guardou harmonia com a evidencia extraída na fase administrativa (depoimento do agente MARCO ZOUBERTO), corroborando para ratificar as acusações alinhadas na exordial acusatória, uma vez que elementos indiciários colhidos durante a fase investigativa, que foram corroborados, em Juízo, de que o réu teria oferecido vantagem indevida ao agente público. Melhor dizendo, as provas indiciárias são aquelas a partir das quais, por dedução lógico-jurídica, conclui-se acerca da materialidade e da autoria de determinado fato-crime, sendo que, no sistema processual pátrio, possuem o mesmo valor que os demais substratos probantes. Caso induvidosas e veementes, são capazes de embasar sentença condenatória nos moldes perseguidos pelo Ministério Público. Inteligência do artigo 239 do Código de Processo Penal. De sorte, que o juízo para formar o seu convencimento, também poderá se utilizar de elementos colhidos na fase policial, desde que corroborados pelos demais substratos obtidos à luz do contraditório e da ampla defesa, nos termos do que preconiza regra inserta no artigo 155 do CPP.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL. SENTENÇA QUE EXPRESSAMENTE FAZ MENÇÃO AOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que as instâncias ordinárias apoiaram-se, também, em elementos de prova reunidos sob o crivo do contraditório, o que afasta a alegação de ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal
. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS EM DESFAVOR DOS ACUSADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A pretendida absolvição dos pacientes é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 2.
No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação,
não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor dos acusados. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 431.579¿RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24¿4¿2018, DJe 4¿5¿2018, grifou-se); "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 2) ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7¿STJ. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ:"mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha sido decidida no v. acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento"(REsp 1.020.855¿RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, DJ de 2¿2¿2009). Incidência do enunciado das Súmulas 282 e 356¿STF.

Cediço observar, que comprovado nos autos que o acusado, de forma livre e consciente, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício, resta caracterizado o crime tipificado no artigo 333 do Código Penal, uma vez que o objeto jurídico tutelado pela norma penal, é a administração Pública, que deve preservar sua imagem perante a sociedade e seus agentes devem primar pela moralidade e a probidade, essenciais à administração e à eficiência que deles se espera.

DOSIMETRIA

A pena base aferida ao réu foi de 05 anos de reclusão, devido aos vetores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias, onde, inobstante a ausência de primor na sua fundamentação, não deixou de cumprir com seu mister. Contudo, necessário lembrar que a presença de pelo menos um vetor desfavorável, credencia o incremento da pena base manejada.

"A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

E ainda:
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Dito isto, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
IRAILDO DA SILVA, condenado a pena de
05 (cinco) anos de reclusão EM REGIME INICIAL ABERTO e 500 (quinhentos) dias-multa,
como incurso nas sanções punitivas do art. 333 do CPB,
decisum
prolatado pelo Juizo da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, e data vênia o do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator